Tribunal: STF
Processo: HC 198990
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Consideração dos maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CONSIDERAÇÃO POSSÍVEL, SALVO REGISTROS ANTIGOS. REPERCUSSÃO GERAL. STF. ENTENDIMENTO DO STJ MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado, decidiu, por maioria, que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020).
    2. Segue firme o entendimento desta Corte de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, devendo, em face da proporcionalidade, adotar-se a teoria do esquecimento para registros muito antigos.
    3. No caso, os feitos considerados para fins de maus antecedentes datam 7 anos do novo delito, a que se refere estes autos, não havendo falar em direito ao esquecimento.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3. Irresignadas, defesa e Ministério Público interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para “majorar a basilar, bem como afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, readequando a pena do sentenciado para 06 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, no piso, bem como para alterar o regime prisional para o inicial fechado, mantida a r. sentença quanto ao mais”. 
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus (HC 614788/SP) no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o afastamento dos maus antecedentes e que seja aplicado o redutor do § 4ª da Lei 11.343/06 em seu grau máximo dois (2/3) terços. Em consequência, requer a fixação do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Para tanto, alega, em síntese, que, “se os maus antecedentes não podem agravar a pena-base, não podem também, logicamente, impedir o reconhecimento da causa de redução do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. No julgamento do RE 593.818/SC, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    9. No caso de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator